Tribunal: STF
Processo: Rcl 4857
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-03-29
Data de publicação: 2007-03-29

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PE
LO STF. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À AÇÃO RECLAMATÓRIA. INOBSERVÂN
CIA DE DETERMINAÇÃO DO RELATOR PARA A JUNTADA DE CÓPIA DE ACÓRDÃO SUPOSTAMENTE V
IOLADO.
IRRELEVÂNCIA. AGRAVO PROVIDO.
I - Indicação precisa, pela parte, da decisão supostamente afrontada.
II - Desnecessidade de juntada, aos autos, de cópia do respectivo acórdão.
III - Não é dado ao Supremo Tribunal Federal desconhecer o conteúdo de seus próp
rios pronunciamentos.
IV - Agravo regimental provido para dar curso à ação reclamatória.